Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-74.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha especial relevo. Entretanto, tal prova não pode deixar margem de dúvida, devendo ser coerentes as informações prestadas na fase inquisitorial e judicial, além de respaldadas pelos demais elementos constantes dos autos.
2. Na ação penal as provas devem ser robustas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para se formar a convicção necessária acerca da solução condenatória. 2.1. O caso não conta com outras provas robustas capazes de demonstrar o dolo dos apelantes, não havendo como presumir a conduta a eles imputada, retirando da acusação a incumbência de produzir prova substancialmente sólida na comprovação dos fatos.
3. Diante da fragilidade das provas, que abriu espaço para dúvida razoável, a medida mais adequada é a absolvição, em nome do princípio in dúbio pro reo, forte no artigo 386, inciso VII, do CPP.
4. Embora o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base. 4.1. Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado, possuindo discricionariedade para escolher o que lhe apraz, não tendo o agente direito adquirido a qualquer deles, ainda que mais favorável.
5. Recursos conhecidos. Apelo da ré V. desprovido. Apelo dos réus F. e N. provido.